Tribunal: STF
Processo: RE 1288531
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL. INADEQUAÇÃO. LEI FEDERAL. ADPF 151. VIGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Realeza. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 18, caput, 22, XVI, 34, VII, “c”, 37, X e XIII, 39, § 3º, 61, § 1º, II, “a” e “c”, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SERVIDOR MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL. ADPF 151. LC 103/00. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DE PISO SALARIAL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes: Nesse sentido: AI 700.945-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 03.3.2011; AI 620.193-AgR/PE, Rel. Min. Dias Tóffoli, 1ª Turma, DJe 09.3.2012; e ADPF 151-MC/DF, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.5.2011, verbis:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Piso salarial. Adicional de insalubridade. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Artigo 16 da Lei 7.384/85. Não recepção. ADPF nº 151/DF-MC. Manutenção dos critérios da lei. Congelamento da base de cálculo. Precedentes. 1. A tese que o recorrente pretende que seja analisada no recurso extraordinário deve ser previamente suscitada perante o Tribunal a quo (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151/DFMC, reconheceu a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85. Todavia, concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo. 4. Na ocasião determinou-se que a base de cálculo em questão ficaria congelada no ‘valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado [daquela] decisão, de modo a desindexar o salário mínimo’. 5. Agravo regimental não provido” (RE 844.621-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 25.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PISO SALARIAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “Agravos regimentais em agravo de instrumento. Preclusão consumativa do segundo agravo. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 3. Agravo regimental não provido.”
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida” (destaquei).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora